Tribunal: STF
Processo: RHC 230540
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Douglas Bianchessi dos Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 34):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. PENA SUPERIOR A TRINTA ANOS DE RECLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 



    2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    3. Na hipótese, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea à manutenção da segregação cautelar do paciente, apontado como líder de organização criminosa responsável pelo tráfico transnacional de entorpecentes. Com efeito, o valor de mercado das drogas apreendidas supera o montante de 35 milhões de reais. 



    4. Essas circunstâncias, aliadas ao fato de haver sido prolatada sentença e acórdão condenatórios à pena superior a 30 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, justificam a custódia cautelar, de modo a afastar, ainda, a possibilidade imposição de medidas cautelares alternativas. 



    5. Agravo regimental não provido.



    (HC 797.037 AgRg – ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Postula, em síntese, a revogação da prisão preventiva, em razão de alegado excesso de prazo.



    O Ministério Público Federal, em contraminuta, requereu o desprovimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Anoto, inicialmente, que Segunda Turma do Supremo, no julgamento do HC 187.040 AgR, de minha relatoria, reconheceu a idoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente, em acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU DA AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL. INVIABILIDADE DO PEDIDO. PRECEDENTES. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I – É idônea a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão de ele ser, supostamente, integrante de organização criminosa, na linha da orientação jurisprudencial pacífica deste Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254I, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso da prisão preventiva com os seguintes fundamentos (eDoc 35): 



    Depreende-se dos autos que, em decorrência da Operação Wanderlust, instaurada para apurar a prática dos delitos de tráfico transnacional de drogas e organização criminosa, foram instauradas quatro ações penais, em face de quarenta e sete réus.



    A prisão preventiva do paciente, apontado pela denúncia como "líder, financiador e principal destinatário dos lucros auferidos pela associação criminosa" (fl. 269, grifei), foi decretada em 17/11/2019 com base na seguinte fundamentação (fl. 54, grifei):



    [...]



    Em 21/12/2020, o requerente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 33 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 33, caput (por vinte e cinco vezes) e 35 c/c o art. 40, I e VII, todos da Lei n. 11.343/2006. 



    O Tribunal a quo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, reduziu a reprimenda para 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso especial, distribuído à minha relatoria e pendente de julgamento.



    [...]



    Com efeito, a instância ordinária registrou que "restou claro o papel de líder da organização criminosa exercida pelo investigado Douglas Bianchessi dos Santos (“Capiroto” ou “Careca”). [...] Constatou-se que ele possui contatos com pessoas de diversos países, conhecidos por fazerem parte de rotas do tráfico internacional de drogas. Além disso, seu patrimônio avultou-se consideravelmente nos últimos tempos, não havendo notícia de atividade lícita que esteja sendo por ele exercida cuja renda justifique o incremento patrimonial" (fl. 54, grifei). 



    A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que "se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo" (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016, destaquei). No mesmo sentido: "o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública" (AgRg no RHC n. 125.233/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe 8/2/2021). 



    Além disso, o Juízo a quo consignou que "há fortes indícios de que o investigado não irá interromper a atividade de traficância, tendo inclusive prosseguido apesar das diversas prisões e apreensões ocorridas ao longo da presente investigação" (fl. 54, destaquei), fato que indica a necessidade da segregação provisória também com o intuito de se coibir a reiteração criminosa. 



    Essas circunstâncias, aliadas ao fato de haver sido prolatada sentença e acórdão condenatórios à pena superior a 30 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, justificam a custódia cautelar, sobretudo se levado em consideração que os fatos objeto de apuração no caso denotam gravidade concreta e a periculosidade do réu, de modo a afastar, ainda, a possibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas. 



    No que concerne ao alegado excesso de prazo, reitero que o paciente foi condenado em primeiro e em segundo grau à pena superior a 30 anos de reclusão. 



    Diante do exposto, não constato ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a fim de malferir o caráter de provisoriedade da prisão, porquanto esgotada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, o que afasta a suposta alegação de incúria na prestação jurisdicional. 



    Esta Corte firmou entendimento de que a complexidade e o caráter multitudinário (47 réus, no caso) da causa penal e justificam a maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, o que não ocorreu na espécie (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; e HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).



    Desse modo, não vislumbro irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, da segregação cautelar. 



    Ademais, a sua suposta atividade em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente (HC 157.972 AgR, de minha relatoria; HC 205.834, ministro Dias Toffoli, HC 167.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.333, ministro Edson Fachin; AO 2.275, ministro Luiz Fux), tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente